Tribunal: TJPA
Processo: 0863158-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863158-67.2021.8.14.0301

APELANTE: RONNAN SOARES PASSOS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL REFORMADO. INCAPACIDADE PSÍQUICA. REFORMA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL DA JUNTA MÉDICA. INTERDIÇÃO JUDICIAL INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por policial militar reformado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de revisão da reforma militar. O agravante pleiteia a concessão de proventos integrais e promoção à graduação de 3º Sargento, com fundamento na alegada incapacidade total e permanente decorrente de transtornos psiquiátricos, acrescida de interdição judicial. A decisão agravada reconheceu a ausência de laudo oficial da Junta Médica Militar que atestasse a incapacidade para toda e qualquer atividade laboral ou vínculo com o serviço militar, mantendo o enquadramento legal da reforma nos moldes do art. 108, inciso VI, da Lei Estadual nº 5.251/85.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o agravante faz jus à reforma com proventos integrais e promoção hierárquica com base na alegada incapacidade total e permanente, nos termos do art. 108, inciso V, da Lei Estadual nº 5.251/85.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática ao apontar, ainda que por reiteração de argumentos, que a incapacidade deveria ter sido reconhecida como total e irreversível.

4.

A reforma com proventos integrais e promoção à graduação superior exige, nos termos dos arts. 108, inciso V, e 109, §1º, da Lei Estadual nº 5.251/85, a comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade, por meio de laudo oficial da Junta Médica Militar, o que não se verifica no caso concreto.

5.

O laudo da Junta Médica da Polícia Militar, único documento dotado de fé pública e exigido por lei para a concessão do benefício, atestou apenas a incapacidade do agravante para o serviço militar, sem concluir pela alienação mental com repercussão funcional absoluta, tampouco identificou nexo de causalidade com o exercício das funções.

6.

A interdição judicial, por si só, não supre a exigência legal do laudo oficial e tampouco afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo de reforma nos moldes do art. 108, inciso VI, da Lei Estadual nº 5.251/85.

7.

A jurisprudência do TJPA firmou entendimento no sentido de que a retificação da reforma para proventos integrais exige a constatação técnica da incapacidade total e permanente por Junta Militar de Saúde, não se admitindo a substituição desse juízo técnico por laudos particulares.

8.

O controle judicial de atos administrativos deve respeitar os limites da legalidade, não se substituindo à Administração na avaliação do mérito técnico das decisões médicas que condicionam a concessão da reforma militar com proventos integrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno que impugna os fundamentos da decisão monocrática preenche o requisito da dialeticidade e deve ser conhecido.

2.

A concessão de reforma militar com proventos integrais e promoção hierárquica exige laudo oficial da Junta Médica Militar que ateste incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral.

3.

A interdição judicial e documentos particulares não substituem o laudo técnico exigido por lei nem desconstituem a presunção de legalidade do ato administrativo que concede reforma com proventos proporcionais, nos termos do art. 108, inciso VI, da Lei nº 5.251/85.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.021, §1º; Lei Estadual nº 5.251/85, arts. 108, V e VI, e 109, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0060010-28.2014.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0040816-81.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0832192-24.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.05.2025.

TURMA VIRTUAL

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 22/09/2025 a 29/09/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por RONNAN SOARES PASSOS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta pelo agravante. A decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de revisão de reforma militar.

O agravante, RONNAN SOARES PASSOS, policial militar reformado, ajuizou ação buscando a revisão de sua reforma militar, pleiteando proventos integrais e promoção à patente de 3º Sargento. Alega ser portador de transtorno psiquiátrico grave, especificamente esquizofrenia paranoide e transtorno de pânico, que o incapacitaria total e permanentemente não apenas para o serviço militar, mas também para quaisquer atividades civis.

Fundamenta seu pedido nos artigos 108, inciso V (alienação mental), e 109, §1º, da Lei Estadual nº 5.251/85, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará. Adicionalmente, ressalta que foi judicialmente interditado, o que reforçaria a tese de incapacidade total e permanente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, conforme ID nº 24534448.

A decisão monocrática, ora agravada, entendeu que a reforma com proventos integrais e promoção hierárquica somente é cabível quando a incapacidade for total e permanente para qualquer atividade laboral e devidamente comprovada por laudo oficial da Junta Médica Militar, com enquadramento no art. 108, inciso V, § 2º, da Lei Estadual nº 5.251/85.

Contudo, a Desembargadora Relatora observou que o laudo da Junta Médica da Polícia Militar (Id. 22477166) atestou apenas a incapacidade para o serviço militar, sem reconhecimento de incapacidade para atividades civis ou nexo causal entre a moléstia e a função pública.

A interdição judicial, por si só, não foi considerada suficiente para afastar a necessidade de laudo técnico oficial nos termos da lei. Assim, a decisão manteve a legalidade do ato administrativo que concedeu a reforma nos moldes do art. 108, inciso VI, da Lei nº 5.251/85 (doença sem relação de causa e efeito com o serviço), resultando em proventos proporcionais, e majorou os honorários advocatícios.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, argumentando que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar a comprovação de sua incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral.

Reafirma que sua incapacidade absoluta é comprovada por laudos médicos particulares e pela própria interdição judicial. Requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada e julgar totalmente procedente o pedido inicial de reforma com proventos integrais de 3º Sargento.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ e o IGEPPS, ora agravados, suscitaram preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o agravante apenas reiterou os argumentos da apelação sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugnaram pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de Agravo Interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem a seguinte conclusão:

“Ainda que o autor tenha sido interditado judicialmente, tal fato, por si só, não afasta a necessidade de laudo técnico oficial que ateste a invalidez nas condições exigidas por lei, tampouco confere direito automático à reforma com proventos integrais e promoção hierárquica.

Não havendo prova cabal da incapacidade absoluta e permanente para qualquer labor, nem do nexo causal entre a enfermidade e o serviço militar, mantém-se a legalidade do ato administrativo que concedeu a reforma nos moldes do art. 108, inciso VI, da Lei nº 5.251/85.

Ante o exposto, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.”

A controvérsia central no presente Agravo Interno reside na interpretação e aplicação dos artigos 108, incisos V e VI,§ 2º e 109, §1º, da Lei Estadual nº 5.251/85, que rege o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, bem como na avaliação da incapacidade do agravante para fins de reforma militar com proventos integrais e promoção hierárquica.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada pelos agravados, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade.

Embora os agravados aleguem que o agravante apenas reiterou os argumentos da apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, uma análise atenta do Agravo Interno revela que o recorrente, de fato, apresentou argumentos que buscam demonstrar o desacerto da decisão.

O agravo interno confronta a conclusão da decisão monocrática de que não haveria comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral e o enquadramento no art. 108, inciso V, da Lei Estadual nº 5.251/85, apresentando os motivos pelos quais entende que a prova documental e a interdição judicial deveriam ter levado a uma conclusão diversa.

Assim, o recurso cumpre o requisito do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Portanto, a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada.

DO MÉRITO. REFORMA MILITAR E INCAPACIDADE

No mérito, a questão crucial é determinar se a incapacidade do agravante se enquadra no art. 108, inciso V (Tuberculose ativa, neoplastia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Nome, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada), da Lei Estadual nº 5.251/85, o que lhe garantiria a reforma com proventos integrais e promoção à graduação superior, ou se, a incapacidade se subsume ao inciso VI do mesmo artigo (doença sem relação de causa e efeito com o serviço), resultando em proventos proporcionais.

O agravante foi diagnosticado com Esquizofrenia Paranoide (CID F20) e Transtorno de Pânico (CID F41.0). A decisão monocrática baseou-se no parecer da Junta Médica da Polícia Militar que atestou incapacidade apenas para o serviço militar, sem reconhecimento de incapacidade para atividades civis ou nexo causal com a função pública.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a Lei Estadual nº 5.251/85 é clara ao exigir que a reforma com proventos integrais e promoção hierárquica somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 109, §1º, quando a incapacidade for total e permanente para qualquer atividade laboral, e desde que comprovada por
laudo oficial da Junta Médica Militar
, com o devido reconhecimento do enquadramento no inciso V do art. 108 (alienação mental).

No caso dos autos, o laudo da Junta Médica da Polícia Militar (ID nº 22477166) é o documento oficial que baliza a reforma administrativa. Este laudo atesta apenas a incapacidade para o serviço militar, não havendo, na via administrativa, qualquer reconhecimento de que o autor esteja impossibilitado para atividades civis, tampouco que sua moléstia decorra do exercício da função pública.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, especialmente aqueles emanados de órgãos técnicos como a Junta Médica Militar, deve prevalecer, cabendo ao particular o ônus de produzir prova cabal em sentido contrário.

Embora o agravante apresente laudos médicos complementares e o termo de interdição judicial, tais documentos, por si só, não são suficientes para desconstituir a condição de submissão a conclusão da Junta Médica Militar nos termos exigidos pela Lei Estadual nº 5.251/85.

A jurisprudência do TJPA, citada na própria decisão monocrática, reforça a necessidade de laudo técnico oficial que ateste a invalidez nas condições exigidas por lei para a concessão de proventos integrais e promoção hierárquica, uma vez que, inexistem, nos autos, elementos que atinjam a legalidade da avaliação realizada.

O controle judicial dos atos administrativos, como bem salientado nas contrarrazões, deve se limitar à análise da legalidade, não adentrando no mérito da decisão técnica. A atuação da Junta Médica Militar, ao enquadrar a situação do agravante no art. 108, inciso VI, da Lei nº 5.251/85, encontra-se respaldada na legislação e nos procedimentos administrativos pertinentes.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PEDIDO DE REFORMA EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO A JUNTA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Arivaldo Franco Salinos, representado por curador, contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de transferência ex officio à reserva remunerada cumulada com pedido de reforma ex officio por incapacidade definitiva. O autor, 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, alegou possuir incapacidade laboral definitiva desde 2019, conforme atestados e laudos psiquiátricos, mas foi transferido à reserva remunerada por ato administrativo da Administração Militar, o qual contestou por não observar o devido procedimento legal para reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Militar observou os requisitos legais para a transferência do militar para a reserva remunerada ex officio; (ii) determinar se o autor faz jus à submissão à Junta Superior de Saúde para avaliação de incapacidade definitiva, como etapa necessária à concessão da reforma ex officio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente (Lei Complementar Estadual nº 142/2021 e Lei Estadual nº 5.251/85) exige que a reforma ex officio por incapacidade definitiva somente seja concedida mediante homologação da Junta Militar de Saúde.

4. Os documentos juntados aos autos, especialmente laudo médico e termo de curatela, evidenciam a incapacidade definitiva do apelante para o serviço militar e civil, demonstrando condição clínica grave e irreversível.

5. A transferência para a reserva remunerada, sem a devida submissão à Junta de Saúde, revela violação ao devido processo administrativo e aos princípios da legalidade e proteção ao servidor.

6. A jurisprudência do TJPA reconhece que, comprovada a incapacidade definitiva por laudos idôneos, impõe-se a retificação do enquadramento funcional para reforma com proventos integrais do posto imediatamente superior.

7. O Judiciário pode anular o ato administrativo viciado e determinar a submissão do militar à Junta Médica, sem invadir a competência técnica do órgão avaliador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A reforma ex officio por incapacidade definitiva exige homologação Junta Militar de Saúde.

2. Diante dos elementos constantes nos autos, é legítima a determinação judicial de nova avaliação por Junta Médica para eventual concessão da reforma com proventos do posto imediatamente superior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.251/85, arts. 106, 108, 109; Lei Complementar Estadual nº 142/2021, arts. 69, 86, 89, 90.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0040816-81.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.12.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832192-24.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )”

“APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO.

ANÁLISE PELA JUNTA MÉDICA. INSPENÇÃO ANUAL PREVISTA EM LEI.
POSTERIOR ALTERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DO MILITAR REFORMADO. ALIENAÇÃO MENTAL. DIREITO AOS PROVENTOS INTEGRAIS NA FORMA DA LEI A PARTIR DA RETIFICADORA DA PORTARIA DE REFORMA. VALORES RETROATIVOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Em síntese,

após constatação da incapacidade definitiva do autor, este foi reformado, mediante portaria n.º 1.412/2002. Entretanto, a Junta de inspeção de saúde assegurou que o militar poderia prover os meios para sua subsistência, estando enquadrado no inciso VI, do art. 108 da Lei Estadual n.º 5.251/85. Posteriormente, após inspeção anula a que são submetidos os militares reformados, através da Portaria n.º 2.280 do ano de 2005, foi retificada a portaria de reforma do autor, pois restou constatado que este não poderia prover os meios para a sua subsistência, sendo enquadrado desta vez no inciso V, art. 108 da Lei Estadual n.º 5.251/85.

2 -
A vista disso, somente a partir do reconhecimento de sua incapacidade total, os efeitos financeiros ganharam causa, e por essa razão foi retificada a Portaria de Reforma,
passando o autor a fazer jus a novos proventos, porém, sem direito a valores retroativos, considerando que somente a partir da nova avaliação da
junta médica
no ano de 2005, foi constatada o quadro de alienado mental. Não tendo o autor demonstrado nenhum erro ou vício a comprometer o resultado obtido pelas avaliações das juntas médicas, não se pode afirmar que houve equívoco, ou mesmo que o militar já estaria acometido por este quadro de saúde na primeira inspeção que resultou na sua reforma, nos termos do art. 108, VI, da Lei, portanto sem proventos integrais, e a segunda inspeção de saúde, após três anos.

3 – Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00193961520138140301 18713007, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA COMPROVADA. DIREITO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR E AO AUXÍLIO-INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por policial militar estadual reformado, representado por seu filho e curador, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária cumulada com tutela cautelar antecipada, na qual pleiteava a retificação do ato de reforma para reconhecimento da incapacidade definitiva por alienação mental irreversível, com consequente ascensão à graduação de 2º Tenente, percepção de proventos integrais, concessão de auxílio-invalidez e indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à reforma ex officio por incapacidade definitiva com base no art. 108, V, da Lei Estadual nº 5.251/1985; (ii) estabelecer se é cabível o recebimento do auxílio-invalidez previsto no art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/1973; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais diante da alegada omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Junta Policial Militar Superior de Saúde (JPMSS), ao reapreciar o caso, reconhece a incapacidade absoluta e definitiva do apelante, em razão de nefropatia grave e alienação mental, enquadrando-se nas hipóteses do art. 108, V, da Lei nº 5.251/1985.

4. A legislação estadual garante ao militar reformado por invalidez o direito à percepção de proventos integrais com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior, conforme previsão do art. 109, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.251/1985.

5. O diagnóstico da JPMSS indica necessidade de cuidados permanentes de enfermagem, preenchendo os requisitos do art. 99 da Lei nº 4.491/1973, que autoriza o pagamento do auxílio-invalidez.

6. Inexistem elementos que demonstrem abuso, excesso ou desvio de finalidade na atuação administrativa; a revisão do ato de reforma decorre da própria reavaliação técnica interna, não sendo configurado ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

7. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige demonstração de nexo causal e conduta ilícita, o que não se verifica no caso concreto, onde a alteração do diagnóstico decorreu da evolução clínica e nova análise pericial.

8. A atuação judicial limita-se à aplicação da legislação de regência à luz da incapacidade reconhecida administrativamente, sem usurpação de competência discricionária da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O policial militar estadual considerado definitivamente incapaz por moléstia prevista no art. 108, V, da Lei nº 5.251/1985 tem direito à reforma ex officio com proventos integrais calculados sobre o soldo da graduação imediatamente superior.

2. Faz jus ao recebimento do auxílio-invalidez o militar reformado que, além da incapacidade definitiva, necessita de cuidados permanentes de enfermagem, conforme previsão legal.

3. A inexistência de conduta ilícita por parte da Administração e a ausência de nexo causal direto entre omissão estatal e alegado sofrimento pessoal afastam o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Estadual nº 5.251/1985, arts. 108, V, e 109, §§ 1º e 2º; Lei Estadual nº 4.491/1973, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0018643-24.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0026421-16.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 28.03.2022; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0040816-81.2010.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.12.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060010-28.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )”

Portanto, inexistindo demonstração de vício que vulnere laudo médico oficial, requisito essencial na legislação própria para o ato de reconhecimento da incapacidade total, assim como demonstração do nexo causal entre a enfermidade e o serviço militar, a manutenção da legalidade do ato administrativo que concedeu a reforma nos moldes do art. 108, inciso VI, da Lei nº 5.251/85 é medida que se impõe.

Assim, a decisão monocrática, ao negar provimento à apelação e manter a sentença de improcedência, agiu em estrita conformidade com a legislação aplicável e o conjunto probatório dos autos, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO por ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por RONNAN SOARES PASSOS, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2025